Tribunal: STF
Processo: ARE 1548910
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tereza da Silva Carmelli interpõe agravo (eDoc 306), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 289) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 277) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 265):



    ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Constatado que a edificação está efetivamente situada sobre faixa de domínio de ferrovia, o risco de sua manutenção é presumido, restando caracterizados o esbulho possessório e a situação de flagrante irregularidade, sendo legítima a reintegração de posse. 



    2. Reconhecido que o imóvel está inserido em faixa de domínio, indevida a indenização pelas benfeitorias construídas, mesmo que de boa-fé. 



    3. Apelação desprovida.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos e analisar legislação infraconstitucional, manteve a sentença que determinou a reintegração de posse de área situada em faixa de domínio ferroviário, atualmente sob concessão da empresa Rumo Malha Sul S.A.



     



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 265, fls. 1 - 3):



    A faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta a rodovia ou a ferrovia, sendo constituída pela pista de rolamento ou trilhos, canteiros, acostamentos, obras de arte e sinalização, inclusive os acréscimos necessários à sua expansão. 



    Em princípio, sua extensão resta fixada no registro imobiliário da ferrovia, ou no processo expropriatório anterior à construção, se existente. Inexistindo tais dados, o Decreto nº 2.089/63, dispunha que a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, nos seguintes termos:



    [...]



    Posteriormente, o conceito de faixa de domínio foi definido pelo Decreto nº 7.929/2013, nos seguintes termos:



    [...]



    Além da faixa de domínio, torna-se obrigatória uma reserva de mais 15 metros para cada lado da faixa de domínio (faixa "non-aedificandi"), nos termos do inciso III-A do art. 4º da Lei 6.766/79 (redação dada pela Leis 14.285/2021):



    [...]



    À vista de tais limitações, a ocupação dos terrenos que compõem a faixa de domínio, sem prévia e expressa autorização do Poder Público, é irregular e passível de desocupação e demolição. 



    Por outro lado, para concessão da reintegração de posse devem estar presentes, com fulcro no artigo 927 do Código de Processo Civil, os seguintes requisitos: a posse exercida pela parte requerente; a existência do esbulho praticado pela parte ré; a perda da posse; e a data do esbulho para caracterizar o procedimento aplicável (art. 927 do Código de Processo Civil). 



    O Decreto-Lei nº 9.760/46 estabelece o domínio da União sobre a área objeto da lide:



    [...]



    De acordo com relatório anexado em OUT12 do evento 1, visivelmente o imóvel da parte ré invadiu a faixa de domínio da linha férrea, a qual, segundo a autora, pode variar de 4 a 600 metros a partir do eixo da ferrovia, o que é extraído dos mapas das respectivas faixas de domínio que são fornecidos pela RFFSA. 



    No caso, a faixa de domínio é de 10 metros a partir do eixo da via férrea, sendo que a parte ré edificou na referida área, especificamente a 3 metros do eixo da ferrovia, numa largura de 7 metros e 14 metros de comprimento. 



    Registre-se que a invasão se encontra integralmente dentro da faixa de domínio definida pelo artigo 4º da Lei 6.766/79, conforme redação dada pela Lei 10.932/2004, ou seja, 15 metros do eixo da ferrovia. 



    O esbulho possessório foi noticiado à Delegacia Regional de Polícia de Almirante Tamandaré (OUT11 do evento 1). 



    Resta, assim, caracterizado o esbulho possessório pela ocupação irregular da faixa de domínio da linha férrea, já que a área invadida tem por objetivo garantir a segurança do transporte ferroviário, além de, por imposição legal, não ser edificável por construções que não as relativas ao próprio transporte ferroviário. 



    De todo o exposto, demonstrados o esbulho possessório e a situação de flagrante irregularidade da construção, o risco de sua manutenção é presumido, devendo ser mantida a sentença que determinou a reintegração na posse do imóvel localizado às margens da ferrovia de que é concessionária.



    (com meus grifos)



    Desse modo, divergir da conclusão do Tribunal estadual demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto ao reconhecimento de que a edificação se encontra situada em faixa de domínio da ferrovia, área de uso público, providência incabível na via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente